Tribunal: TJMT
Processo: 0003416-36.2014.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003416-36.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 388.832.019-49 (APELADO), KAYLON PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), KAYLON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.004.682-84 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA

–
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – ARTIGO 921, III, § 2º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente, o que não restou evidenciado nos autos.

Suspende-se a
execução
quando o executado não possuir
bens
penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado e/ou encontrados
bens
passíveis de penhora, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do artigo
921
, III,
§ 2º
do
CPC
, não havendo que se falar em extinção do
processo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003416-36.2014.8.11.0023

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADOS:

KAYLON PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT,
Dr. João Zibordo Lara
,
lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
KAYLON PEREIRA DOS SANTOS
e
OUTRO
, que diante do reconhecimento da prescrição, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais a parte apelante aponta que não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que sequer verificou, tampouco comprovou se houve inércia ou desídia da Cooperativa em promover efetivo andamento processual.

Sustenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente não depende só da análise fria do lapso temporal, devendo este ser conjugado com outro requisito indispensável, qual seja, a prova da desídia do credor em diligenciar o regular andamento do feito.

Desse modo, defende que o transcurso do lapso temporal não induz automaticamente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, demonstrado que tomou providências necessárias ao andamento do processo, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente (Id 268237299).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id 268238251.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do título, e de

consequência, julgou
extinto
o processo com fulcro nos artigos 487, II e 921, § 5º, ambos do CPC.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

A prescrição intercorrente se opera apenas se o
processo
permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(TJ-MT 00000657719958110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a exequente apelante peticionou diversas vezes nos autos, solicitando pesquisas em diversos
sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador (
SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD
)
,
de modo que
não restou caracterizada falta de interesse processual, uma vez que agiu diligentemente, requerendo diversas providências no sentido da localização dos devedores e de bens penhoráveis, que restaram infrutíferas.

Impende ressalvar, nesse tópico, que em nenhum momento houve a paralisação do feito por inércia da recorrente, considerando que este formulou inúmeros requerimentos.

De tal forma, não há falar em prescrição intercorrente, tenho em vista o interesse da parte credora no prosseguimento do feito, também não se justifica a extinção da ação executiva com fundamento na ausência de localização de patrimônio passível de constrição, uma vez que o dever do Magistrado
a quo
é primeiramente suspender a execução, na forma do artigo 921, § 1º e 2º, do CPC, já que os bens futuros do executado também respondem pela execução, consoante dicção dos artigos 789 e 921, § 3º, ambos do CPC, confira-se:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

(...)

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Dessa forma, a sentença merece ser desconstituída para
determinar o retorno dos autos à instância singular para
que seja
realizado
o arquivamento da execução na forma do artigo
921
, inciso
III
,
§ 2º
, do
CPC
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA

–
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – ARTIGO 921, III, § 2º, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente, o que não restou evidenciado nos autos.

Suspende-se a
execução
quando o executado não possuir
bens
penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado e/ou encontrados
bens
passíveis de penhora, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do artigo
921
, III,
§ 2º
do
CPC
, não havendo que se falar em extinção do
processo.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002567-12.2015.8.11.0029, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – ART. 485, IV, DO CPC – DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.”
(TJ-MT 00019451620178110011 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZATIVA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. “A ausência de bens do devedor não é causa de extinção, mas de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do NCPC. Em se tratando de ação de execução descabe a extinção do processo fora dos casos previstos nos incisos do artigo 924, do NCPC, podendo apenas permanecer suspenso” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001630-40.2013.8.11.0039, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 29/01/2019, DJe 04/02/2019).”
(TJ-MT 00097229120088110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para
que seja
realizado
o arquivamento do feito executivo na forma do artigo
921
, inciso
III
,
§ 2º
, do
CPC
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025